Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-34.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-34.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARITSA DE ARAUJO - CPF: 522.607.551-00 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– C
ONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O mero descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008387-34.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

SONIA MARITSA DE ARAUJO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SONIA MARITSA DE ARAUJO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação, interposto pelo ora embargado contra sentença que
julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas de recuperação de consumo emitidas nos valores de R$1.850,30 (um mil, oitocentos e cinquenta reais, trinta centavos), com vencimento para 30/07/2018 e de R$499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais, cinquenta centavos), com vencimento para o dia 30/06/2019, e condenar a ré no pagamento da importância de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, posto que a embargada “
não cumpriu com o procedimento correto, uma vez que dispõe a Resolução da ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129 § 7º que o consumidor deva estar presente no momento da vistoria técnica
” (sic).

Sustenta que “
O Termo de Ocorrência e Inspeção e o laudo pericial são provas imprestáveis a este processo, pois além de não demonstrarem ter a Embargante se beneficiado com a irregularidade, não cumprira com as exigências legais”
(sic).

Argumenta que o acórdão embargado não enfrentou os argumentos expostos pela embargante em sua fundamentação, afirmando que estes são mais do que suficientes para demonstrar a completa nulidade da perícia produzida pela embargada.

Salienta também que ”
mesmo que a Embargante tivesse acompanhado referido procedimento, a mesma não possui conhecimento técnico para afirmar se havia ou não qualquer irregularidade, sendo assim, o procedimento correto seria a empresa Embargada avisar a Embargante com antecedência, para que a mesma pudesse contratar um profissional técnico para acompanhar o procedimento
” (sic).

Defende que não é suficiente demonstrar que há irregularidades por meio de processo de vistoria que obedeça aos ditames legais, mas é necessário também comprovar que o consumidor foi beneficiado de algum modo pela irregularidade.

Assim, requer seja sanada a omissão, para que sejam acolhidos os presentes embargos, e, via de consequência, manter a sentença
a quo
em sua integridade (Id. 90050954)
.

A embargada não ofertou contrarrazões, conforme certidão de Id. 82136974.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitidos com a participação e assinatura do consumidor e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
”.

No entanto, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a decisão foi devidamente fundamentada no sentido de que
a concessionária apelante, ora embargada, se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu sua defesa com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 660110, no qual
consta a assinatura da autora
Sonia Maritsa de Araújo
(Id 82007458), um segundo TOI nº 692882 (Id. 82007459) em que a autora se recusou a assinar, fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id 82007457), o demonstrativo de cálculo e carta de notificação ao cliente (Id 82007455)
.

A despeito da insurgência da embargante, restou com
provado que a vistoria fora acompanhada pela mesma e diante da falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da embagada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Além disso, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – DESPROVIMENTO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, uma vez que o julgador não é obrigado se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 1003370-39.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021